Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. INCREMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. VEROSSÍMIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto para concessão quanto para revisão da prestação alimentícia há que se analisar o binômio capacidade-necessidade.
2. A revisão do valor dos alimentos é possível conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil, sempre que houver mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou de quem os recebe.
3. Fixados os alimentos inicialmente em percentual do salário mínimo em razão do desemprego do alimentante, a obtenção de vínculo formal de emprego, com recebimento regular de remuneração, possibilita a majoração dos alimentos.
4. É verossímil que as despesas do alimentando sejam maiores em razão do aumento de sua idade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.